Tribunal: TJDFT
Processo: 0707386-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. TUTELADO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO PRÉVIO NA VIA ADMINISTRATIVA. ATRASO INJUSTIFICADO. COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA EM CONTESTAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO AO RÉU. POSSIBLIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A conduta negativa do Réu/Apelado de não incluir o primeiro Autor, tutelado, no plano de saúde do segundo Autor, tutor, por via administrativa, configura resistência apta a atrair a incidência do princípio da causalidade. Registre-se que, ao tempo do ajuizamento da ação, o pleito do Autores ainda não havia sido atendido administrativamente e, na peça de defesa, o Réu insistiu na tese de que o Requerente do benefício não preenchia os requisitos legais.
2. Hipótese de aplicação do princípio da causalidade, pois o Réu/Apelado deu causa ao ajuizamento da ação, devendo, portanto, responder integralmente pelos ônus sucumbenciais.
3. Apelação conhecida e provida.